Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
I. Em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência antes da citação, o prazo é contado da juntada aos autos do mandado de citação e intimação cumprido por oficial de justiça, nos termos dos artigos 231, inciso II, e 1.003, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.